Tribunal: TJMT
Processo: 1022306-94.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022306-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT (AGRAVANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (PROCURADOR), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA
—
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
— MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

Presentes os requisitos autorizadores do deferimento da
tutela provisória de urgência
, quais sejam,
a existência de relevância da fundamentação consistente na presença de fortes indícios de ilegalidade n
a exigência pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT da comprovação de regularidade fiscal como condição para o processamento de requerimento administrativo
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
–
AGER
/
MT
contra a decisão que, em

ação ordinária
proposta por
Expresso Satélite Norte Ltda.
, deferiu a liminar.

Assegura que “
o ato considerado como ilegal, na verdade, é uma obrigação prevista no Decreto n. 1.020/2012, que regulamenta o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – STCRIP
”.

Assevera que “
não restam dúvidas de que são atribuições únicas e exclusivas dos Estados explorar e legislar sobre a prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal, cabendo, por conseguinte, à normativa estadual dispor sobre as condições dessa prestação
”. Ademais, “
não há qualquer ilegalidade na exigência dos documentos relativos à regularidade fiscal na análise de requerimentos de modificação de serviços, já que referida exigência vem ao encontro das normas federais e estaduais vigentes
”.

Afiança que,
o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.020, de 06 de março de 2012, que
aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – RSTCRIP/MT, e serviço de interesse público de Fretamento, disciplinado pela Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011
, “
nem mesmo inova ao estabelecer a exigência da regularidade fiscal, mas apenas cumpre sua função precípua de regulamentar o que determina a lei
”.

Logo, “
não há qualquer ilegalidade na exigência dos documentos relativos à regularidade fiscal na análise de requerimentos de modificação de serviços, já que referida exigência vem ao encontro das normas federais e estaduais vigentes
”.

Afirma que “
a manutenção da regularidade fiscal de uma operadora de um serviço público vai além da quitação das cobranças de impostos
” e “
pode-se, inclusive, afirmar que a ausência da exigência de quitação dos débitos, principalmente os extrafiscais, como, por exemplo, as taxas de fiscalização e as multas aplicadas pela AGER/MT
[Agência Reguladora Estadual]
, podem representar danos maiores à coletividade, já que têm como objetivo a realização de fins sociais imediatos
”.

Acentua que “
a decisão que permite à Agravada pleitear modificação dos serviços concedidos sem a apresentação dos documentos necessários traz total desordem à atividade econômica explorada por meio da execução de um serviço público do qual é competência do Estado zelar
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 149246692).

Contrarrazões (Id. 150589168).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 150759688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, constato que a decisão está muito bem fundamentada:

[...]
In casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado à Requerida que se abstenha de exigir, como condição para a tramitação de pedidos administrativos, a demonstração de regularidade fiscal e de débitos perante à AGER/MT.

Conforme se observa, a AGER/MT exige a demonstração, por parte da Impetrante, da regularidade fiscal e de débitos perante a mencionada autarquia estadual, fundamentando-se no art. 159 do Decreto nº 1020/2012, que ora se transcreve:

‘
Art. 159 Recebida a solicitação de alteração dos serviços ou criação de novas ligações, a AGER/MT analisará os seguintes aspectos:

I - vigência do Certificado de Registro Cadastral - CRC da delegatária junto a AGER/MT;

II - existência de débitosjunto a AGER/MT e Fazendas Municipal, Estadual e Federal e outras pendências, salvo se a dívida estiver suspensa nos termos da legislação vigente;

III - vigência do contrato de delegação.
’.

No entanto, tal fundamento não merece prosperar, como será demonstrado.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica e a exigência do adimplemento fiscal.

[...]

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem seguindo esse mesmo entendimento, senão vejamos:

[...]

(TJ-MT – AI: 10035192220198110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2020) – Destacamos.

[...]

(TJ-MT - AI: 10108331920198110000 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/1/2020) – Destacamos.

Inclusive, esse é o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentado no Tema 856 de Repercussão Geral,
in verbis
: ‘
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos
’.

Sobre o tema em questão, Hugo de Brito Machado preconiza que a exigência de pagamento do crédito tributário como condição para o exercício de direitos é medida excepcional, sendo a regra o livre exercício da atividade econômica. [...].

Com efeito, a jurisprudência segue o entendimento de que a imposição de demonstração de regularidade fiscal e de débitos, como condição para a edição de atos administrativos, somente pode decorrer de lei em sentido formal e material, sendo a previsão somente em decreto regulamentar uma extrapolação do poder normativo regulamentar.

Assim, entendo que a imposição de demonstração de regularidade fiscal e de débitos perante a AGER/MT se mostra totalmente contrária ao ordenamento jurídico vigente, tendo em vista que a Lei Complementar nº 432/2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso – STCRIP/MT, não traz qualquer previsão nesse sentido.

Portanto, nesta seara de cognição sumária, perfilho do entendimento de que se mostra ilegal o ato emanado pela AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso no que tange à exigência de comprovação de regularidade fiscal para a tramitação de pedidos administrativos.

Demonstrado, assim, a evidência da probabilidade do direito.

Da mesma maneira resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a manutenção da referida exigência por parte da Requerida poderá causar diversos prejuízos à empresa e às suas atividades.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

Posto isso
, consoante a fundamentação supra,
defiro a tutela provisória de urgência

vindicada, conforme requerido, para o fim determinar à Requerida que se abstenha de exigir, como condição para a tramitação de pedidos administrativos, a demonstração de regularidade fiscal e de débitos perante à AGER/MT, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente demanda.

Intime-se o Requerido para que
cumpra a decisão supra imediatamente
e, na oportunidade,
cite-o
para, querendo apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC.

Com a defesa, vistas à parte Requerente para impugnar no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente como mandado.
[...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1021942-96.2022.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 149048698 – fls. 2/6
).

A causa de pedir da pretensão suspender a decisão do Juízo de Primeiro Grau, que determinou que a agravante
se abstenha de exigir, como condição para a tramitação de pedidos administrativos, a demonstração de regularidade fiscal
, senta praça na alegação de que:
i
) a agravante agiu em estrito cumprimento de seu dever legal;
ii
) são atribuições única e exclusivas dos Estados explorar e legislar a prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, cabendo, por conseguinte, à legislação estadual dispor sobre as condições dessa prestação;
iii
)
o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.020, de 06 de março de 2012 não realiza inovação legislativa, é matéria disposta em outras legislações;
iv
) a ausência da exigência do crédito extrafiscal, pode representar danos à coletividade, já que possui como objetivo a realização de fins sociais imediatos; e
v
) ocorrerá o enfraquecimento da regulação e eficácia do poder sancionatório da Agência.

Pois bem.

Conforme está no
Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.020, de 06 de março de 2012, que
aprova o Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – RSTCRIP/MT, e serviço de interesse público de Fretamento, disciplinado pela Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011
, este condiciona a
comprovação de regularidade fiscal para analisar a “
solicitação de alteração dos serviços ou criação de novas ligações
”, o que, ao fim e ao cabo, trata-se de condição para processamento de requerimento administrativo:

Art. 159 Recebida a solicitação de alteração dos serviços ou criação de novas ligações, a AGER/MT analisará os seguintes aspectos:

I - vigência do Certificado de Registro Cadastral - CRC da delegatária junto a AGER/MT;

II - existência de débitos junto a AGER/MT e Fazendas Municipal, Estadual e Federal e outras pendências, salvo se a dívida estiver suspensa nos termos da legislação vigente;

III - vigência do contrato de delegação;

[sem negrito no original].

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento, autos nº 1003519-22.2019.8.11.0000, interposto contra decisão proferida em mandado de segurança
coletivo
impetrado por Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, manteve a liminar deferida pelo Juízo
de Primeiro Grau
em autos outros, cujo acórdão está assim ementado:

AGRAVO INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003519-22.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de setembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 16 de outubro de 2020).

Nada obstante a referida decisão não se aplicar à agravada, visto que esta não seria filiada do
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, de fato,
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que, não é admissível condicionar a expedição de certidão de registro para o exercício da
atividade econômica desempenhada pelo particular
, à comprovação de regularidade fiscal, lógica que poderá ser aplicada ao presente caso (
regularidade fiscal como condição para o processamento de requerimento administrativo)
.

[...]
O

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, reiteradamente, que é inadmissível a aplicação de sanções como meio coercitivo para a cobrança de créditos fazendários. Cabe à Administração Pública cobrar, pelas vias ordinárias, o valor que entende devido, mas sem obstaculizar a atividade econômica desempenhada pelo particular.
Tal entendimento aplica-se, inclusive, às hipóteses em que se discute o condicionamento da concessão de certificado de registro de frete ao pagamento de multas. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1872683/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] A Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, não podendo, pois, condicionar a renovação de certificado de registro de fretamento ao pagamento de multas pecuniárias. Incidências das Súmulas 70, 323 e 547/STF. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1603557/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2016).

No mesmo sentido é a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 914045/MG (Tema 856) de que: “
é
inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos
”.

Em conclusão, à princípio, mostra-se ilegal a exigência pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT da comprovação de regularidade fiscal como condição para o processamento de requerimento administrativo.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023